Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730660-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO CABRAL AGRAVADO: LUIS MAURICIO LINDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Cabral contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo n. 0727315-16.2025.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 241839363. Em síntese, defende o executado que: a) o título exequendo ainda não teria transitado em julgado, pelo que a obrigação seria inexigível; b) o exequente não promoveu o depósito de caução, medida que aponta ser necessária. Instado a se manifestar, pugnou o credor pela rejeição da impugnação, conforme ID 241840169. É o relato do necessário. Passo a decidir. Entendo que a impugnação ventilada não merece prosperar, pelas razões que passo a expor. Em relação à alegação de que o título não teria transitado em julgado, esclareço à parte executada que o Código de Processo Civil, em seu art. 520, permite o cumprimento provisório de sentença. Não há, com isso, necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do provimento exequendo para apenas depois executá-lo. Não há, outrossim, necessidade de se recolher caução para poder executar provisoriamente a sentença. Isso porque, conforme foi explicitado através da decisão de ID 238968817: "O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependerão de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada e prestada nos próprios autos. A caução poderá ser dispensada, mediante pedido expresso da parte interessada, e o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e credor demonstrar situação de necessidade, e pender o agravo do art. 1.042 do CPC (agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial), ou se sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, e desde que a dispensa não resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". O recolhimento da caução, dessa forma, somente será necessário caso a parte exequente pretenda levantar a quantia disponível no processo. Nesse aspecto, ainda que o crédito tenha natureza alimentar, tal como na hipótese vertente, em que o crédito é materializado em honorários sucumbenciais, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, não é automático nem obrigatório, pois deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferida a dispensa de caução quando o levantamento dos valores não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. No caso, como a quantia cobrada é substancial (R$ 27.621,57), entendo que há necessidade de especial cautela por parte do Juízo, motivo pelo qual entendo que o levantamento de eventuais valores que venham a ser penhorados/depositados só poderá ocorrer caso a parte credora preste caução. Frente ao exposto, REJEITO a impugnação de ID 241839363. Aguarde-se, dito isso, o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário e, após, prossiga-se na forma determinada através da decisão de ID 238968817. Observe-se, em caso de prosseguimento com os atos constritivos, que a parte credora apresentou planilha atualizada do débito no ID 241840169, indicando o valor do débito com os acréscimos dos consectários previstos no art. 523, § 1°, do CPC. I.” O agravante sustenta, em síntese, que a obrigação executada é inexigível, porquanto fundada em título judicial instável, pendente de julgamento de embargos de declaração que apontam contradição interna e erro de premissa fática. Alega que “O acórdão aplicou uma regra de patrimônio comum a um fato que o próprio julgado reconheceu ser patrimônio exclusivo, tornando a conclusão (extinção do processo e sucumbência) insustentável”. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegada violação ao art. 520, IV, do CPC, sustentando que a execução provisória não pode prosseguir diante da instabilidade do título judicial, cuja exigibilidade estaria comprometida pela pendência de embargos de declaração com alta probabilidade de êxito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação e extinto o cumprimento provisório de sentença. Subsidiariamente, requer que seja vedada qualquer expropriação sem a prévia prestação de caução idônea. Preparo no ID 74428729. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito nesta fase incipiente, mas, desde logo necessário observar que, em tese, a alegação de que o título judicial é instável em razão da pendência de embargos de declaração não é suficiente, por si só, para suspender os efeitos da decisão agravada. Conforme entendimento consolidado, a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, tampouco impede o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC. Ademais, a própria decisão agravada condicionou o levantamento de eventuais valores à prestação de caução suficiente e idônea, justamente para resguardar o demandado de eventual reversão do julgado. Assim, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a constrição patrimonial, se ocorrer, estará sujeita à salvaguarda legal da caução. Por fim, a alegada probabilidade de provimento do recurso, fundada em suposta contradição do acórdão que reconheceu a propriedade exclusiva do agravante sobre o imóvel, será objeto de análise no julgamento de mérito, não sendo possível, neste momento processual, antecipar juízo de valor definitivo sobre a tese recursal. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator